Tribunal: STF
Processo: Rcl 41657
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À TESE VINCULAMTE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 760.931 – TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Lagoa Santa contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior no Trabalho nos autos do Processo 0010636-16.2016.5.03.0144, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). 
    Eis a ementa da decisão reclamada, in verbis:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. CARACTERIZADA. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se, ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que “a responsabilidade subsidiária do 2º réu está fundada na sua conduta omissiva em relação à obrigação de fiscalizar de forma eficaz e diligente o cumprimento  da integralidade das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços”. Portanto, o v. acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando do ente público através das provas produzidas nos autos, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar o conhecimento do pleito. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
    Narra o reclamante ter sido demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Danty Dias Marchezane.
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Aduz que no caso dos autos, “a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o seu provimento fundamentando-se, especialmente, na não produção de provas pelo ora Reclamante que comprovasse a existência de fiscalização, ou seja, consideraram que é ônus da prova do ente público comprovar a realização da fiscalização. Logo, mantida a afronta à tese fixada no Recurso Extraordinário 760.931, o que permite a interposição desta Reclamação para preservação da competência e garantia da autoridade da decisão emanada por este Colendo Tribunal”. 
    Sustenta, assim, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, postula a procedência da reclamação, “cassando a decisão exorbitante e determinando a medida adequada para observar a jurisdição do Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante a ocorrência de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 e à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), que têm o seguinte teor:
    SV 10. “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    TEMA-RG 246. “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    In casu, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma sumular invocado, revela ter havido aparente afronta aos paradigmas invocados, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes no mero inadimplemento, conforme se observa do seguinte excerto da decisão proferida em recurso ordinário, mantida pelo decisum reclamado: 
    “Sendo assim, para afastar a culpa in vigilando do tomador dos serviços, deveria ter sido comprovada a fiscalização efetiva do adimplemento da integralidade das obrigações contratuais trabalhistas e previdenciárias relacionadas aos trabalhadores envolvidos na execução do contrato administrativo celebrado para prestação de serviços, em especial o pagamento correto e tempestivo das horas extraordinárias e das verbas rescisórias. 
    Desta forma, não restando demonstrado que o ente estatal tenha adotado medidas efetivas de fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas pela prestadora de serviços e constatado o inadimplemento de verbas laborais pela real empregadora, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços. 
    Com efeito, a responsabilidade subsidiária do 2º réu está fundada na sua conduta omissiva em relação à obrigação de fiscalizar de forma eficaz e diligente o cumprimento da integralidade das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). Neste sentido: Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior no Trabalho nos autos do Processo 0010636-16.2016.5.03.0144, exclusivamente no que respeita à responsabilidade subsidiária do ora reclamante, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente